Tribunal: TJDFT
Processo: 0021993-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021993-20.2016.8.07.0018 RECORRENTES: CARLOS ANTONIO LEAL, MANOEL CLEMENTINO BARROS NETO, MARCELO GOMES DE ALENCAR, MAURO MARTINELLI PEREIRA, RUBEM FONSECA FILHO, CAUBI PEREIRA DE SANTANA, ARMANDO DE AZEVEDO HENRIQUES, ARTUR EDGAR MENCHEN, CARLOS HUMBERTO SEIBERT, CLUBE DE INVESTIMENTO MVA, ELTON UGHINI, ESTER SZAJMAN, FRANCOIS MOREAU, GABRIELLE COSTI UGHINI, ISAC SZAJMAN, ITACIR UGHINI, JORGE MENDIONDO, JOSE AFONSO NEDEL, MARIA CANDIDA DOS PASSOS VELLOSO, MARILENE UGHINI, MIGUEL GUAZZELLI DE ARAUJO, MILTON VARGA, MURICI DOS SANTOS, PAMELA COSTI UGHINI, ROSANGELA MARIA COSTI UGHINI, SADI FLAVIO HORST, VANESSA COSTI UGHINI, WINSTON COSTA E OLIVEIRA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA. CEB. ASSEMBLEIA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A legitimidade, uma das condições da ação, deve ser analisada pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. 2. A ação de responsabilidade civil pode ser proposta por acionistas que representem 5% do capital social da sociedade, consoante o art. 157, § 4o, da Lei n. 6.404/1976. 3. A ação que busca anular as deliberações tomadas em assembleia geral ou especial, irregularmente convocada ou instalada, violadoras da lei ou do estatuto, ou eivadas de erro, dolo, fraude ou simulação, remete ao prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados da deliberação, nos termos do art. 286 da Lei n. 6.404, de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. 4. Incabível a responsabilização dos acionistas e administradores à míngua de lastro probatório quanto à atuação maculada por erro, dolo, fraude ou simulação. 5. Apelações conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam violação aos artigos 153, 154, 155 e 158, incisos I e II, todos da Lei 6.404/1976, uma vez atendidos os requisitos para a responsabilização dos administradores da empresa no caso dos autos. Afirmam que o abuso do poder público nas sociedades de economia mista não pode ficar impune, notadamente quando, tal como teria se verificado no caso concreto, caracterizado ato culposo dos administradores. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 153, 154, 155 e 158, incisos I e II, todos da Lei 6.404/1976. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Incabível a responsabilização dos acionistas e administradores à míngua de lastro probatório quanto à atuação maculada por erro, dolo, fraude ou simulação.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012